Tribunal: TJES
Processo: 5003631-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003631-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA AO DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida nos autos de ação regressiva movida por MAPFRE Seguros Gerais S.A., que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 14 do CDC, ao entender que seria ônus da requerida demonstrar a ausência de distúrbio elétrico na rede no dia do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I. A possibilidade de a seguradora, ao exercer direito de regresso, invocar as prerrogativas processuais típicas do consumidor, como o foro privilegiado e a inversão do ônus da prova.
II. A competência territorial adequada para o julgamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 1.282 do STJ, a seguradora, ao propor ação regressiva, sub-roga-se apenas nos direitos materiais do segurado, não podendo invocar prerrogativas processuais asseguradas ao consumidor.

A determinação de inversão do ônus da prova com base no CDC mostra-se indevida, uma vez que a seguradora não possui legitimidade para pleitear tal prerrogativa processual.

Quanto à alegação de incompetência territorial, verifica-se que a demanda foi ajuizada no foro do domicílio da ré, nos termos do art. 46 do CPC, inexistindo irregularidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, na ação regressiva, sub-roga-se apenas nos direitos materiais do segurado, não lhe sendo extensíveis as prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova com fundamento no CDC é indevida em ação ajuizada por seguradora sub-rogada.

A ação pode ser proposta no foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 46 e 53, IV, “a”; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.282: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003631-91.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
A
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

EDP ESPIRITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S.A.
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id 63216296
(PJe de primeiro grau),
proferida pel
o

ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira
Vara Cível
de Vitória – Comarca da Capital
nos autos da ação registrada sob o n. 5001851-78.2024.8.08.0024,
proposta contra ela por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
que rejeitou a preliminar de incompetência territorial e “a partir da aplicação do artigo 14 do CDC” entendeu “que é ônus da requerida demonstrar que no dia 12 de janeiro de 2022 não ocorreu distúrbios elétricos na rede de fornecimento de energia utilizada pela unidade do segurado”.

Nas razões do recurso (id 12582462) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “a Seguradora não pode sub-rogar nos direitos processuais do consumidor, principalmente em relação ao foro de domicílio e inversão do ônus da prova”; 2) “O entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Seguradora sub-roga-se somente no direito material do consumidor”; e 3) “diante da regra prevista no Art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, é de se atribuir ao Juízo de uma das Varas Cíveis de Afonso Cláudio a competência para o processamento e julgamento do feito”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no Tema 1282 no sentido de que “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

Nessa ordem de ideias, a inversão do ônus da prova determinada pelo ilustre Julgador singular com base no Código de Defesa do Consumidor, com amparo na sub-rogação de direitos processuais de consumidor pela agravada, não se afigura correta.

De outro lado,
a alegação relativa ao reconhecimento da incompetência territorial não prospera porque nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No caso, como salientou o ilustre Juiz de Direito
a autora da ação “teria o direito de litigar no Juízo onde tem domicílio a requerida”.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez